Tribunal: TJES
Processo: 5007871-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007871-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIS EMMANUEL CARVALHO registrado(a) civilmente como LUIS EMMANUEL CARVALHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RITO BIFÁSICO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas (Lei nº 14.181/2021), deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos efetuados por instituição financeira nos rendimentos do autor, sob o fundamento de proteção ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nas ações de repactuação de dívidas fundamentadas na Lei do Superendividamento, é cabível o deferimento de tutela de urgência para limitar descontos bancários antes da realização da audiência de conciliação obrigatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento para tratamento do superendividamento possui natureza bifásica e rito próprio, cuja primeira fase é obrigatoriamente conciliatória e voltada à elaboração de plano de pagamento voluntário e global.

A análise de medidas liminares em ações fundamentadas na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a prévia realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

A intervenção judicial impositiva e a limitação compulsória de descontos mostram-se prematuras quando ainda não oportunizada a tentativa de solução consensual com a participação de todos os credores em mesa de negociação.

A concessão de medidas provisórias em etapa anterior à fase conciliatória compromete a
ratio legis
do procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento e gera desequilíbrio entre os credores envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

O rito especial do superendividamento exige a observância da fase conciliatória prévia antes de qualquer medida judicial impositiva de limitação de descontos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
(Id. 13776) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por
LUIS EMMANUEL CARVALHO
, deferiu a tutela provisória para determinar a limitação dos descontos efetuados pelo recorrente nos rendimentos do autor.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a regularidade das contratações celebradas, as quais foram pactuadas por livre iniciativa do agravado; (ii) a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (iii) a inobservância do rito bifásico obrigatório estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que impõe a realização de audiência conciliatória prévia com todos os credores antes de qualquer medida judicial impositiva; e (iv) que a limitação unilateral de descontos gera desequilíbrio contratual e risco de irreversibilidade da medida.

Segundo se depreende, o cerne da lide recursal gravita em torno da legalidade da decisão que, em sede de cognição sumária e sem a oitiva da parte adversa, determinou a limitação de descontos bancários sob o fundamento de proteção ao mínimo existencial e superendividamento do consumidor, o que entendi por bem manter ao indeferir o pedido de atribuição de efeitos suspensivos ao presente recurso.

Contudo, nesta oportunidade, melhor refletindo sobre a questão posta à apreciação nesta via recursal, entendo cabível a reforma do
decisum
vergastado. Vejamos, pois:

Como visto, cinge-se a controvérsia a aferir se, nas ações que buscam a repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, é cabível o deferimento de tutela de urgência para limitar descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência vem se firmando no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, especificamente desta 2ª Câmara Cível, no sentido de que o procedimento para tratamento do superendividamento possui natureza bifásica e rito próprio, sendo a primeira fase obrigatoriamente conciliatória, visando a elaboração de um plano de pagamento voluntário e global.

Com efeito, este Colegiado já consolidou o entendimento de que
"a tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC"
(TJES, AI 5007498-29.2024.8.08.0000).

Citam-se, ainda:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAÚJO ABREU, deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos contratos de empréstimo firmados pela autora a 35% dos seus rendimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a análise liminar para repactuação de dívidas por superendividamento exige a realização de fase conciliatória prévia; e (ii) apurar se a decisão de origem está em conformidade com o rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 introduz princípios e regras para prevenir e tratar o superendividamento, estruturando um procedimento com duas fases: a primeira, conciliatória, e a segunda, judicial, que só se instaura se a conciliação prévia não alcançar êxito. 4. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê a necessidade de audiência conciliatória, preferencialmente extrajudicial, antes de qualquer intervenção judicial, com a finalidade de permitir que credores e devedores formalizem um plano de pagamento voluntário, assegurando o adimplemento das dívidas e a preservação do mínimo existencial. 5.
No caso concreto, não há comprovação de que a consumidora tenha realizado qualquer tentativa de conciliação prévia, judicial ou extrajudicial, como exigido pela legislação específica
. 6. A tentativa de parcelamento da dívida não se confunde com a fase conciliatória, uma vez que esta exige a participação dos credores para a formalização conjunta do plano de pagamento. 7. Precedentes das cortes estaduais têm assentado a impossibilidade de concessão de tutela provisória na primeira fase do procedimento de superendividamento, justamente pela ausência de observância da etapa de conciliação prevista em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A análise de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, pressupõe a realização de fase conciliatória prévia
. 2.
A ausência de prévia tentativa de conciliação inviabiliza a concessão de limitação dos descontos nos rendimentos do consumidor em sede liminar
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C; CPC, art. 300; Decreto Federal nº 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: 1. TJES, AI nº 5009074-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 01/04/2024. 2. TJMG, AI nº 4070231-10.2024.8.13.0000, Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 17/12/2024. 3. TJRJ, AI nº 0053082-04.2024.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2024. 4. TJSP, AI nº 2243822-84.2024.8.26.0000, Relª Desª Silvana Malandrino Mollo, 38ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2024. (Data: 11/Mar/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012313-69.2024.8.08.0000, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores
. 4.
O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória
. 5.
A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores
. 6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
. 2.
A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, § 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 0281628-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, DJ 02.08.2023. TJMT, AI 1011303-11.2023.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, DJ 02.08.2023. TJRJ, AI 0016656-27.2023.8.19.0000, Relª Desª Denise Nicoll Simões, DJ 09.08.2023. TJSP, AI 2188817-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJ 08.08.2023. (Data: 20/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007498-29.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2.
A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores
. 3.
No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimo consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico
. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. (Data: 02/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004894-95.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na
viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (Data: 01/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009074-91.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias
. 2. O agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras. 3. A partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei. 4.
A jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 06/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010393-94.2023.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 2.
O tratamento do superendividamento, inserido no ordenamento pátrio pelas alterações impostas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021 possui procedimento próprio, que se inicia necessariamente, com uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É o que dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor
.
Somente em caso de tal proposta conciliatória não obter êxito é que será instaurado o processo judicial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, sendo que o plano judicial compulsório cujo cumprimento será determinado, assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, como se infere do disposto no art. 104-B do CDC
3.
Tal procedimento foi assim juridicamente estruturado justamente para permitir que ao superendividado seja possível garantir o mínimo para sua subsistência, sem que tal medida provoque o inadimplemento das pactuações livremente firmadas
.
Pretender, com fulcro no art. 300 do CPC, que seu superendividamento seja tratado por meio de simples suspensão da exigibilidade de grande parte de seus débitos configuraria subversão da adequada forma de intervenção do Poder Judiciário na questão
. 4. Ademais, os contratos firmados com as instituições agravadas não foram todos colacionados aos autos, de modo que não há como se inferir eventual ilegalidade advinda de sua execução. 5. Recurso desprovido. (Data: 19/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004180-38.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO DEFERINDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5.
A Lei nº 14.181/2021, que regula o tratamento do superendividamento, prevê etapas conciliatórias e judiciais para a repactuação de dívidas, sendo prematura a intervenção judicial sem a prévia instauração de um plano voluntário de pagamento, conforme exige o procedimento legal
. 6. A suspensão de descontos em conta corrente pode incentivar o inadimplemento, indo de encontro aos objetivos da legislação de promover o adimplemento responsável e o equilíbrio contratual entre as partes. (...) (TJES, Data: 11/Feb/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5015495-63.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Essa conclusão baseia-se na interpretação dos arts. 104-A e 104-B do CDC, que condicionam a intervenção judicial impositiva à frustração da tentativa de conciliação ou à ausência injustificada do credor ao ato designado.

No caso, observa-se que a decisão agravada de fato ignorou o rito especial, antecipando uma providência que depende da análise conjunta de todos os débitos e da participação de todos os credores em mesa de negociação.

Ainda não consta dos autos a realização da referida audiência, o que torna a medida de limitação compulsória prematura e em descompasso com a
ratio legis
da Lei do Superendividamento.

Ademais, verifico que em recursos interpostos por outras instituições financeiras (5007824-52.2025.8.08.0000 e 5008365-85.2025.8.08.0000) no bojo da mesma demanda originária, já houve a determinação da suspensão da decisão liminar para fiel observância ao rito legal.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que a concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento.

Do exposto,
CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PROVIMENTO
para revogar a tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau, devendo o feito prosseguir na origem com a imediata designação da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)